Tribunal: TJMT
Processo: 1054416-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054416-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA PEREIRA LEQUE - CPF: 035.080.271-80 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1054416-41.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1054416-41.2025.8.11.0001

Embargante:

Banco Triângulo S/A

Embargada:
Jéssica Pereira Leque

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a inexistência de débito e reduziu o valor da indenização por danos morais fixada em ação declaratória cumulada com indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova relativa ao número de parcelas do acordo firmado entre as partes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reavaliar o conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre o número de parcelas, consignando a ausência de comprovação inequívoca por parte da instituição financeira.

4.

Incumbia ao fornecedor demonstrar a existência de parcelas adicionais mediante prova idônea, preferencialmente bilateral, o que não ocorreu.

5.

Os documentos unilaterais produzidos pelo próprio banco não possuem força probatória suficiente para afastar os comprovantes de pagamento apresentados pela parte consumidora.

6.

A parte autora comprovou a quitação das parcelas cobradas, enquanto o banco não se desincumbiu do seu ônus probatório.

7.

A alegação de omissão configura mera tentativa de rediscussão do mérito e revaloração das provas.

8.

Multa aplicada em razão do caráter protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do conjunto fático-probatório quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas. 2. Incumbe ao fornecedor comprovar de forma inequívoca a existência do débito, não sendo suficientes documentos unilaterais para tal finalidade. 3. É cabível a aplicação de multa quando os embargos possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, parágrafo segundo; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1054416-41.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1054416-41.2025.8.11.0001

Embargante:

Banco Triângulo S/A

Embargada:
Jéssica Pereira Leque

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Banco Triângulo S/A.

Ação:

Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id.
328478388
):
declarou a inexistência do débito em litígio e

reconheceu a existência do dano moral.

Decisão Monocrática(Id
.
332419361):
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Banco Triângulo S/A
e, monocraticamente, deu-lhe parcial provimento para reduzir o
quantum
indenizatório.

Agravo interno

(Id. 336142378):
pugnou pela reforma da decisão, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Acórdão
(Id. 353943853): conheceu do agravo interno interposto pelo
Banco Triângulo S/A
e negou-lhe provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 357183393):

o embargante alega que existem contradição e omissão no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1054416-41.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1054416-41.2025.8.11.0001

Embargante:

Banco Triângulo S/A

Embargada:
Jéssica Pereira Leque

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Triângulo S/A em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia reduzido o valor da indenização por danos morais e confirmado a inexistência do débito cobrado.

Em suas razões, o embargante alega
a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão relativa à comprovação do número de parcelas do acordo firmado entre as partes. Argumenta que apresentou documentos extraídos do sistema interno do banco demonstrando que o acordo teria sido celebrado em 8 (oito) parcelas, e não em 6 (seis) ou 7 (sete) parcelas, conforme alegado nos autos. Afirma que tais documentos não poderiam ser desconsiderados como "provas unilaterais", pois gozariam de presunção de veracidade.

Todavia, o acórdão embargado
enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Consignou expressamente que cabia ao banco agravante, na qualidade de fornecedor de serviços e detentor dos meios de prova, demonstrar de forma inequívoca a existência de parcelas adicionais não quitadas, o que poderia ter sido feito mediante a juntada do termo de renegociação assinado pela autora ou outro documento bilateral que comprovasse o número total de parcelas acordadas.

No caso concreto, a embargada apresentou comprovantes de pagamento de todas as parcelas que lhe foram cobradas mediante boletos emitidos pela própria instituição financeira, demonstrando a verossimilhança de suas alegações quanto à quitação integral do débito. Diante desse quadro probatório, competia ao banco embargante demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência de parcelas adicionais não quitadas, o que não foi feito de maneira satisfatória.

O embargante, sob o pretexto de apontar omissões, busca na verdade rediscutir o mérito da causa, pretendendo a modificação do julgado mediante a reapreciação de matérias já devidamente examinadas e decididas. Tal conduta revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026